Tribunal: STF
Processo: ADI 1946
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. LICENÇA-GESTANTE. SALÁRIO. LIMITAÇÃO.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DA EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 20, DE 15.12.1998.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 3º, IV,
5º, I, 7º, XVIII, E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O legislador brasileiro, a partir de 1932 e mais claramente
 desde
1974, vem tratando o problema da proteção à gestante, cada vez menos
como um encargo trabalhista (do empregador) e cada vez mais como de
natureza previdenciária.
Essa orientação foi mantida mesmo após a
Constituição de 05/10/1988, cujo art. 6° determina: a proteção à
maternidade deve ser realizada "na forma desta Constituição", ou
seja, nos termos previstos em seu art. 7°, XVIII: "licença à
gestante, sem prejuízo do empregado e do salário, com a duração de
cento e vinte dias".
2.      Diante desse quadro histórico, não é de se
presumir que o legislador constituinte derivado, na Emenda 20/98,
mais precisamente em seu art. 14, haja pretendido a revogação, ainda
que implícita, do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal
originária.
Se esse tivesse sido o objetivo da norma constitucional
derivada, por certo a E.C. nº 20/98 conteria  referência expressa a
respeito.
E, à falta de norma constitucional derivada, revogadora
do art. 7º, XVIII, a pura e simples aplicação do
art. 14 da E.C. 20/98, de modo a torná-la insubsistente, implicará um
 retrocesso
histórico, em matéria social-previdenciária, que não se pode
presumir desejado.
3.      Na verdade, se se entender que a Previdência
Social, doravante, responderá apenas por R$1.200,00 (hum mil e
duzentos reais) por mês, durante a licença da gestante, e que o
empregador responderá, sozinho, pelo restante, ficará sobremaneira,
facilitada e estimulada a opção deste pelo trabalhador masculino, ao
invés da mulher trabalhadora.
        Estará, então, propiciada a
discriminação que a Constituição buscou combater, quando proibiu
diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de
admissão, por motivo de sexo (art. 7º, inc. XXX, da C.F./88),
proibição, que, em substância, é um desdobramento do princípio da
igualdade de direitos, entre homens e mulheres, previsto no inciso I
 do art. 5º da Constituição Federal.
Estará, ainda, conclamado o
empregador a oferecer à mulher trabalhadora, quaisquer que sejam
suas aptidões, salário nunca superior a R$1.200,00, para não ter de
responder pela diferença.
Não é crível que o constituinte derivado,
 de 1998, tenha chegado a esse ponto, na chamada Reforma da
Previdência Social, desatento a tais conseqüências. Ao menos não é
de se presumir que o tenha feito, sem o dizer expressamente,
assumindo a grave responsabilidade.
4.      A convicção firmada, por
ocasião do deferimento da Medida Cautelar, com adesão de todos os
demais Ministros, ficou agora, ao ensejo deste julgamento de mérito,
reforçada substancialmente no parecer da Procuradoria Geral da
República.
5.      Reiteradas as considerações feitas nos votos, então
proferidos, e nessa manifestação do Ministério Público federal, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade é julgada procedente, em parte,
para se dar, ao art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de
15.12.1998, interpretação conforme à Constituição, excluindo-se sua
aplicação ao salário da licença gestante, a que se refere o art. 7º,
inciso XVIII, da Constituição Federal.
6.      Plenário. Decisão unânime.